Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – Ausente a prova de doação ou de sub-rogação do imóvel, e ainda demonstrado que o bem foi adquirido durante a constância da união estável, mantem-se a r. sentença que definiu a partilha do patrimônio sem considerar esses valores como particulares.

II – Apelação desprovida.